Tribunal: TJSP
Processo: 1032273-16.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Indeferimento da petição inicial na origem.
I. Gratuidade de justiça. Deferimento. Existência nos autos de elementos que evidenciam a presença dos pressupostos legais para concessão. Inteligência do § 2o, do art. 99 do CPC.
II. Nulidade da sentença por ausência de intimação da parte não verificada. Indeferimento da petição inicial por

Ementa:
Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Indeferimento da petição inicial na origem.
I. Gratuidade de justiça. Deferimento. Existência nos autos de elementos que evidenciam a presença dos pressupostos legais para concessão. Inteligência do § 2o, do art. 99 do CPC.
II. Nulidade da sentença por ausência de intimação da parte não verificada. Indeferimento da petição inicial por falta de condição da ação (falta de interesse processual), arts. 485, I e 330, III, ambos do CPC, que não exige intimação prévia da parte autora.
III. Presença dos requisitos legais de admissibilidade da pretensão executória. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer legitimidade ao servidor que inicia a execução de um título executivo judicial coletivo firmado em demanda coletiva em que sindicatos atuaram na qualidade de substitutos processuais. Cumprimento das obrigações não comprovado em relação ao exequente.
IV. Sentença anulada para afastar o indeferimento da inicial. Recurso provido, com determinação.